Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. PROVIMENTO.
1. Apresentando-se frágil e insuficiente a prova em relação a um dos denunciados, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. A diminuição da pena na segunda fase, diante da presença de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.
3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do M. P. Deu-se provimento ao recurso da defesa.